Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746237-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VITOR MENDONCA OSEKI, BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF na ação de cumprimento de sentença, PJE no 0706824-62.2024.8.07.00200, ajuizada por VITOR MENDONCA OSEKI e BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA (agravados), a qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante (Decisão de ID. 249241607 e embargos de declaração de ID. 251658450, dos autos de origem), determinando o prosseguimento da execução e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor executado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se. (ID. 251658450 dos autos de origem). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante do Acórdão de ID 247788685 passo a deliberar acerca da Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Impugnação ao Cumprimento de Sentença no ID 216979769. A parte exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de ID 220882406. É o sucinto relatório. Decido. Alega a parte executada nulidade de sua intimação, pois não fora intimada pessoalmente. Não assiste razão a parte executada, uma vez que a parte executada aderiu a parceira para intimação eletrônica junto a esse Tribunal. Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a esse Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. Noutro giro, a parte executada requer a redução das Astreintes, cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentença de mérito através de Impugnação ao Cumprimento de Sentença não se amolda aos ditames legais, a irresignação da parte executada, por si só, não ampara a oposição ao Cumprimento de Sentença. Ante o exposto, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 216979769). Condeno a impugnante em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face da parte executada. Publique-se. Intime-se. (ID. 249241607 dos autos de origem, grifo nosso) A agravante sustenta, em síntese, que a impugnação foi tempestivamente apresentada, sendo equivocada a certidão cartorária que a considerou intempestiva, o que configuraria error in procedendo. Alega, ainda, a inexigibilidade do título executivo, por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, em afronta à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, com base no art. 525, § 1o, III, do Código de Processo Civil, o levantamento imediato das penhoras realizadas. Postula, também, a redução ou afastamento das astreintes impostas, por serem excessivas e desproporcionais ao objeto da obrigação, invocando os arts. 537, § 1o, do CPC, 412, 413 e 884 do Código Civil. Requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por afronta à Súmula 519 do STJ, que veda tal condenação na hipótese de rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do CPC, diante do risco de levantamento indevido de valores bloqueados, sem caução idônea, o que poderá acarretar prejuízo financeiro irreparável à agravante. Preparo regular ao ID. 77585491. É o relato. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado, a parte ora agravante, empresa FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 é cadastrada como “Parceiro para expedição eletrônica” deste TJDFT desde 26/10/2022. A contagem de prazo se inicia com a ciência eletrônica ao teor da intimação, citação ou notificação. Caso a referida ciência não seja realizada pelo representante processual, o sistema iniciará a contagem automática do prazo estipulado do Juízo após 10 dias corridos do envio do ato de comunicação, conforme o art. 5o da Lei no 11.419/2006. Nos termos do artigo 5o, da Lei no 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei; dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico: "Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." A Portaria GPR 239/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios) define obrigatoriedade de cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas, preferencialmente, por tal meio. E o artigo 5o, da elencada Portaria, acrescenta que, exceto os casos previstos em lei, a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerarse-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” Na hipótese de dupla intimação de parceiros cadastrados, prevalece a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça. Neste sentido, cito a jurisprudência do Col. STJ e do Eg. TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial” (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Interposto o recurso dentro do prazo legal, não há falar em intempestividade. [...] (Acórdão 1806894, Proc.: 0726118-94.2023.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DA MATRÍCULA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIAL INSUBSISTENCIA. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. No cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2.1 No caso, a decisão que intimou a devedora para o cumprimento voluntário foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/07/2021 e também foi encaminhada por expedição eletrônica em 06/07/2021, 09:48:20, 14:35:40, registrada ciência do expediente em 07/07/2021 16:07:41, conforme consta no expediente da comunicação dos atos processuais dos autos na primeira instância. 2.2. CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS é cadastrada desde 22/10/2018 como "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Tribunal. Por isto, intimação que se leva a efeito somente por meio eletrônico, que, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento. [...] (Acórdão 1658892, proc.: 0722241-86.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. 1. “Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Na hipótese de dupla intimação de parceiros cadastrados, prevalece a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça. 2.1. “2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.” (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). 3. Medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício a SEFAZ) devem ser admitidas quando esgotadas outras medidas para localização de bens. 3.1. “Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito.” (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recursos conhecidos. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1.930.621, proc.: 0717614-68.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.)”. Assim, se a empresa agravante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Eg. Tribunal de Justiça, sua intimação pessoal da decisão agravada é efetivada pela via eletrônica, de modo a tornar exigível a multa fixada na Decisão de ID. 204397964 (dos autos de origem) que determinou a obrigação de fazer. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. P. I. Brasília, 27 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital